Tribunal: TJDFT
Processo: 0723619-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR AS ALEGAÇÕES ARTICULADAS PELA RECORRENTE. ASTREINTES. OBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese em que se questiona a regularidade do reajuste da mensalide paga ao plano de saúde coletivo por adesão, em virtude da mudança de faixa etária.
2. É legítimo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em virtude na mudança de faixa etária do beneficiário, para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que exista previsão contratual e que sejam observadas as normas regulamentares pertinentes. Ademais, o percentual do reajuste também não pode ser desproporcional, com oneração excessiva ao consumidor ou discriminação ao idoso.
3. Os planos de saúde na modalidade coletiva também devem observar as regras elaboradas pela Agência Nacional de Saúde em relação ao reajuste da mensalidade em virtude de mudança de faixa etária, e, de acordo com entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o mencionado reajuste é valido desde que: a) exista previsão contratual; b) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
5. Ausentes nos autos elementos suficientes para atestar a razoabilidade dos reajustes anuais e em virtude de mudança de faixa etária, procedidos pela operadora de plano de saúde, não há como afastar as conclusões adotadas pelo Juízo singular na decisão agravada.
6. As astreintes revestem-se de caráter persuasivo e devem servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta na decisão judicial.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.